Tribunal: TJDFT
Processo: 0745557-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS. APLICAÇÃO INCORRETA. PAGAMENTO EM ATRASO. OCORRÊNCIA. PREVISÃO DE MULTA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. QUANTIA REMANESCENTE. EXISTÊNCIA. CONTADORIA DO JUÍZO. ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS. CONFORME ACORDO. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. A Contadoria Judicial consubstancia-se em órgão auxiliar do juízo com especialização técnica contábil, detentora de fé pública, bem como atua revestida de isenção e imparcialidade.
2. Em sendo verificado que a Contadoria promoveu a realização dos cálculos em conformidade ao que fora pactuado pelas partes, promovendo a atualização do valor e, ainda, fazendo incidir os juros e a multa pelo atraso no pagamento das parcelas, conclui-se pelo acerto do magistrado primevo ao homologar os referidos cálculos.
3. O simples fato de o juízo a quo haver indeferido uma nova remessa dos autos à Contadoria e homologar os cálculos por ela realizados não caracteriza ofensa à ampla defesa, notadamente se considerarmos que o próprio agravante afirma haver sido intimado para impugnar o cálculo judicial.
4. Embora o agravante alegue haver promovido o pagamento de todas as parcelas, ele próprio afirmou que em alguns meses deixou de atualizar monetariamente as parcelas pelo INPC de forma correta, existindo, assim, valor remanescente a ser perseguido pelo agravado, justificando, portanto, a determinação do juízo a quo para que o credor, caso queira, continue impulsionando as medidas satisfativas.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.